Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), ANA DELZA PEIXOTO CORREA - CPF: 503.787.751-20 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO –
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR -
PRETENSÃO DE SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS
CONTRATADAS
- REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ESTÁGIO INICIAL DA

LIDE - INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUDENTE QUE INDIQUE ALGUMA ILEGALIDADE PRATICADA PELAS EMPRESAS DEMANDADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
– A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A parca prova documental apresentada não indica a quantidade de parcelas e quais deveriam ser os valores cobrados mensalmente da agravante, que pudesse sugerir alguma divergência em relação ao que foi contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA DELZA PEIXOTO CORREA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1017170-14.2023.8.11.0055, ajuizada por VIA VAREJO S
/A
e BANCO BRADESCO S
/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
com que pretendia que os
agravados
fossem obrigados a suspender
as cobranças tidas como abusivas e
a
retir
ar
o nome da autora dos cadastros de devedores.

Para tanto, aduz a agravante, que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demostrados, sendo a probabilidade do direito calcada na demonstração inequívoca do abuso e ilegalidade das cobranças perpetradas pelos agravados, se somando a isso, o risco da demora, decorrente dos débitos que se vê obrigada a adimplir, que por sua vez, afetam diretamente
a
sua própria subsistência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

As agravadas apresentaram suas contrarrazões e, em uníssono, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
para que
os agravados
fossem obrigados a suspender
as cobranças tidas como abusivas e
a
retir
ar
o nome da autora dos cadastros de devedores.

Pois bem.

Como cediço, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende
da demonstração da
probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, texto expresso do artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão
antecipada,
não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para a resolução do mérito do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante.

Consoante se infere da detida análise do conjunto probatório, não se verifica, no atual estágio da lide, qualquer irregularidade evidente
em relação
parcelas exigidas pel
o
s agravad
o
s,
devidas
em razão da aquisição de um aparelho celular pela agravante, no valor de R$ 6.299,00 (seis mil duzentos e noventa e nove reais).

A parca prova documental
apresentada
não indica a quantidade de parcelas e quais
deveriam ser
os valores cobrados mensalmente
da agravante
, que pudesse
sugerir alguma
divergência em relação a
o que foi contratado
.

Assim, a toda evidência, a questão
demanda
maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha obrigação desnecessária e
m
desfavor dos demandados ou que ainda não esteja devidamente comprovada nos autos.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida inalterada a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024